Tribunal: TJMT
Processo: 1017956-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017956-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VERA BENEDITA DA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 174.207.331-04 (RECORRENTE), PATRICIA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 937.517.021-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO PROGRAMADA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PARA O MESMO DIA CONTRATADO. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO COM 11 (ONZE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.

3. De acordo com o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor na hipótese de não haver falha na prestação do serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução no 400, da ANAC. A mera alteração do horário do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

5. Parte recorrente que compareceu no aeroporto para embarcar no dia e novo horário estipulado pela recorrida.

6. Não há nos autos nenhuma prova demonstrando que a recorrente tenha entrado em contato com a recorrida para questionar a alteração e solicitar a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência ou solicitar o ressarcimento dos valores gastos, o que demonstra sua anuência com a alteração.

7. Falha na prestação do serviço não configurada.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça, nos termos do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Inominado interposto por Vera Benedita da Cunha Figueiredo, com o fito de reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, proferida nos Autos da Ação de Danos Morais, que move em face da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

A Recorrente, em síntese, aduz que a Recorrida alterou o voo de forma unilateral com acréscimo de tempo de espera para conexão não prevista na contratação inicial, o que causou o cancelamento de compromisso profissional e espera de 08h00 (oito) horas para embarque na conexão, razão pela qual requer total provimento do presente Recurso, reformando a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sua defesa, a Recorrida argumenta que foi constada fissuras nos modelos Boeing 737 NG e diante da necessidade emergencial de manutenção não programada na aeronave, por motivos de segurança, a requerente foi acomodada “
em aeronave diversa, sendo tal procedimento avalizado pela ANAC e reproduzido por outras empresas com operação nacional e internacional
” (Id. 70869480). Aponta a situação como causa excludente de responsabilidade civil, entendendo que a necessidade da manutenção na aeronave e, consequentemente, alteração do contrato de modo unilateral não tem o condão de causar danos morais, uma vez que alega ter cientificado previamente sobre a alteração do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

No caso em tela, a Recorrente alega que adquiriu passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT- Aracaju/SE, com data de embarque no dia 07.11.2019, com conexão em Brasília, saindo do Cuiabá/MT às 16h30 e chegada em Aracaju/SE prevista para às 02h00.

Aduz que o itinerário e horário do serviço contratado foi alterado unilateralmente, sendo que o horário previsto para a saída de Cuiabá foi antecipado para às 11:45h, com conexão em São Paulo/ SP e chegada prevista em Aracaju/SE às 00:30h, o que acarretou no cancelamento de compromisso profissional.

Alega, ainda, que ao chegar em Guarulhos foi obrigada a aguardar por mais de 08 (oito) horas o embarque de conexão, ocasionando danos morais.

Em sede de contrarrazões, a Recorrida alega que a alteração do voo foi previamente informada à Recorrente, bem como que tal medida decorreu da necessidade de manutenção emergencial da aeronave, após a constatação de falha mecânica, o que configuraria nítida causa excludente de responsabilidade.

São fatos incontroversos: a) a relação jurídica entre as partes; b) o cancelamento do voo e c) a realocação do passageiro a um novo voo em horário antecipado ao originalmente contratado). As controvérsias residem na ocorrência de danos morais e, se confirmada, o “quantum debeatur”.

Embora cancelamento do voo tenha ocorrido em razão da necessidade de realização de manutenção emergencial não programada na aeronave, tal fato não constitui excludente de responsabilidade.

Isso porque a necessidade de manutenção não representa caso de fortuito externo apto a retirar a responsabilidade objetiva do transportador, pois se associa ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela empresa de transporte.

Por outro lado, o artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC autoriza as alterações de itinerário e horário de forma unilateral nos seguintes termos:

“as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Nesse caminho, a falta de observância no disposto do artigo 12, acarreta a falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no presente caso em comento, uma vez que a Recorrida demostrou que a consumidora foi cientificada da alteração do voo no dia 27/10/19, ou seja, com 11 (onze) dias de antecedência da data previamente contratada.

Sendo assim, foi cumprida a determinação da Resolução n. 400/2016 da ANAC, ou seja, a prestadora de serviço informou antecipadamente sobre a alteração, não configurando falha na prestação de serviço.

Nota-se que não há nos
autos “nenhuma prova demonstrando que a Recorrente tenha entrado em contato com a recorrida para questionar a alteração e solicitar a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência ou solicitar o ressarcimento dos valores gastos, o que demonstra sua anuência com a alteração
”, conforme consignado na sentença vergastada.

Embora a autora tenha aguardado a conexão por longas 8 (oito) horas no aeroporto de Guarulhos/SP, intervalo de tempo superior ao inicialmente contratado, não descreveu qualquer situação grave capaz de acarretar constrangimento moral, mas apenas meros dissabores e aborrecimentos.

Portanto, não havendo alegação e provas de situação extraordinária que tenham causado prejuízos e abalos de ordem moral e à dignidade da autora, é inevitável o reconhecimento de meros aborrecimentos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021